Tribunal: STF
Processo: HC 260304
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Peter Rodrigues Fernandes e outros, em favor de MAYKON JHONNY SANDE ROCHA, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2307643/DF. (eDOC 9)



    Narra a defesa que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no 157, § 2º, II e V c/c § 2º-A, I, do Código Penal, às penas de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 360 dias-multa de reclusão. Em grau de apelação, o TJDFT reduziu a reprimenda para 14 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, bem como 150 (cento e cinquenta) dias-multa. 



    Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos na origem. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial e o agravo regimental restou desprovido. Os embargos de declaração opostos em sequencia foram rejeitados, tendo a decisão transitado em julgado no STJ em 16/6/2025.



    Nesta Corte, a defesa reitera o argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância ao art. 226, I, do CPP, pois as vítimas não teriam descrito o sujeito previamente. Ademais, teriam apresentado inconsistências em seus depoimentos, revelando “falta de convicção e incerteza absoluta quanto à presumida identificação de Maykon” (eDOC 1, p. 8). 



    Sustenta ausência de elementos probatórios independestes aptos a sustentar a condenação. Aduz que, apesar da coleta de horas de vídeos de câmeras de segurança do local e adjacências, não há imagem que demonstre a presença do paciente ou de seu veículo no local dos fatos. Alega mera presunção de nexo de causalidade o fato do carro do paciente ter sido constatado próximo ao carro roubado.



    Invoca o cerceamento do direito de defesa, vez que teria solicitado reiteradamente “que fosse juntada a relação de todos os veículos que transitaram pelo mesmo local e horário, a fim de demonstrar que diversos outros carros estavam em idêntica situação, mas essa diligência foi indeferida, sob a justificativa de que isso “delongaria o processo” e representaria desperdício de recursos públicos.” (eDOC 1, p. 15-16)



    Afirma que o aparelho foi captado por ERB localizada a pelo menos 500 metros do crime, em direção oposta, sendo que a cobertura de ERB em área urbana pode ultrapassar 3.000 metros. Associar presença de sinal celular à participação criminosa sem precisão técnica seria precipitado.



    Alega que as interceptações telefônicas realizadas não revelaram conversas suspeitas, planejamento de crimes ou diálogos cifrados.



    Ressalta que os corréus Daniel e Adriano, que confessaram o crime, foram uníssonos ao afirmar que não conheciam o paciente, circunstância que corrobora diretamente com a ausência de sua participação na ação criminosa.



    Pontua que o conjunto probatório apresenta dúvida intransponível, razão pela qual deve prevalecer no caso o princípio da presunção de inocência.



    Requer, liminarmente, seja concedida liberdade provisória ao paciente, até julgamento final deste writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para que se determine a absolvição do paciente, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos à 1ª instância para que o reconhecimento seja refeito em estrita conformidade com o procedimento estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os argumentos defensivos referentes à ausência de elementos probatórios não foram objeto de análise de mérito pelo STJ, que ao negar provimento ao regimental consignou que “a jurisprudência das 5ª e 6ª Turma deste Tribunal também é firme no sentido de que eventual alegação de suposta ausência de provas hábeis à condenação do agravante requer revisitar o conjunto fático-probatório, que é inadmissível em sede de análise por esta Corte de Justiça, incidindo, portanto, neste ponto, a Súmula n. 7 do STJ.” (eDOC 9, p. 14).



    Não tendo o STJ adentrado na matéria citada, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, a ponto de inaugurar a competência constitucional desta Corte. Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Em casos de manifesta e grave ilegalidade, tal óbice processual pode ser ultrapassado, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão objurgado:



    “[...]



    Como se pode observar, mesmo que referido regramento não tenha sido observado no caso em exame, ainda assim não houve prejuízo para a defesa do acusado Maykon, uma vez que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia, na verdade, foi objeto de chancela pelas provas que foram produzidas em Juízo, em observância ao contraditório e à ampla defesa.



    Se isso não bastasse, conforme se verifica do reconhecimento por fotografia realizado na delegacia pela vítima Hugo, e que foi confirmado em Juízo, o aludido procedimento foi realizado mediante quatro imagens – dentre elas a fotografia do acusado Maykon – quando a vítima reconheceu como “muito parecido” com a pessoa que o abordou quando entravam em casa e, “em razão do atual uso obrigatório de máscaras, atribuiu nota oito (numa escala de zero a dez) ao grau de semelhança” (ID nº 32210588 – fl. 9).



    Desse modo, atento ao fato de que as disposições legais pertinentes ao tema são meras recomendações e não exigência legal, sua inobservância não gera qualquer ilicitude, notadamente quando submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa posteriormente, como se verifica no hipótese em comento. O fato de policiais civis, na delegacia, mostrarem foto do acusado, dentre outras, para a vítima em momento posterior não é capaz de gerar prejuízo à defesa, sabendo que terá todo o trâmite processual para demonstrar o contrário. A respeito do tema, a jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça não se afasta desse entendimento, in verbis: 



    [...]



    Examinado cuidadosamente o conteúdo deste feito, verifica-se que a autoria e a materialidade dos fatos narrados na denúncia restaram devidamente demonstradas nos autos, seja pelo Inquérito Policial nº 005/2021 – CORPATRI (ID nº 32210585), ocorrências policiais (ID’s nº 32210587 e 32210594), pelos relatórios policiais (ID’s nº 32210588 e 32212059), pelo autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID’s nº 32210591 e 32210593), pelo laudo de perícia papiloscópica (ID 32210607), pelos autos de apresentação e apreensão (ID’s nº 32212061 e 32212062), pelos arquivos de mídia/ depoimentos de testemunhas (ID’s nº 32212120 a 32212126, 32212127 a 32212143), seja pelos interrogatório dos acusados e demais elementos coligidos durante o processo-crime, que a meu sentido ratificam a denúncia no que diz respeito ao delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, na forma como ficou exaustivamente examinado na r. sentença hostilizada.



    No ponto, em Juízo, o ofendido Bruno Nogueira Pereira esclareceu detalhadamente toda a dinâmica delitiva, oportunidade em que prestou as seguintes declarações, tal como reproduzido na r. sentença recorrida, in verbis:



    “(...) que no dia 22 de dezembro, estava com toda sua família em casa (Bruno, Eni, Thiago, Aline, Fernanda, Hugo e três bebês). Que sua irmã Fernanda e seu cunhado Hugo tinham ido à academia, quando estavam voltando para casa, por volta de 21h/21h, ao abrir o portão, foram abordados por dois homens armados; que os indivíduos entraram junto com eles na garagem de casa. Que estava na sala quando sua irmã e seu cunhado chegaram acompanhados por dois homens armados por trás deles; que a arma estava apontada para a cabeça deles. Que olhou bem para os assaltantes; que reconheceu dois dos autores do crime na delegacia, que reconheceu o que chegou primeiro e o outro que rendeu o depoente durante o tempo de restrição de liberdade. Que primeiro entraram dois indivíduos armados, que ambos pediram para que as vítimas se deitassem e se rendessem. Que o primeiro que entrou era alto, magro e pardo, que estava com um moletom cinza; que reconheceu esse assaltante por fotografia na delegacia, ressaltando não haver dúvidas. Que o indivíduo que lhe rendeu foi o que era mais baixo, menos magro e pardo; que reconheceu ele com facilidade na delegacia porque ele tinha muitas marcas de espinha no rosto; que foi esse autor que ficou sentado sobre o declarante. Que todos foram rendidos, em especial o depoente, na sala da casa por um dos autores (o que tinha espinha na cara) enquanto o outro (o mais alto) fazia busca pela casa, perguntando se havia câmeras ou alarmes na casa, policial na família, se alguém tinha porte de armas, dinheiro e, insistentemente, se existia um cofre. Que começaram a revirar a casa; à medida que o tempo foi passando e o autor que fazia a busca não achava o cofre, começaram a fazer pressão psicológica para que as vítimas revelassem onde ficava o cofre (que não existia). Que não conseguia ver o outro assaltante que estava revistando a casa, só ouvia. Que esses dois autores estavam sem máscara. Após um tempo chegaram outros homens; acha que mais dois, mas não conseguia vê-los, pois estava rendido no chão. Que conseguiu ver levemente as características de um desses dois, que era mais baixo, mais gordo, com cabelo baixo e de pele clara; que não conseguiu fazer o reconhecimento dos dois últimos autores na polícia. Que toda a ação durou por volta de 3 horas, porém não foram agredidos fisicamente, não obstante tenha sido amarrado e ameaçado constantemente; que ficou com marcas pelas amarras dos pulsos e por um dos bandidos ter ficado com o joelho em suas costas. Que os autores levaram muita coisa, que não se lembra da lista completa das coisas que foram levadas; que eles levaram o carro, dinheiro, perfumes, eletroeletrônicos, relógios, malas. Que recuperou o veículo, mas nenhum dos outros objetos, alegando um prejuízo pessoal estimado de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Que eles não levaram os celulares. Que a partir de um certo momento, depois das ameaças, acha que os autores entenderam que não havia cofre algum, então tentaram compensar a frustração levando a maior quantidade possível de bens. Ao final das três horas de duração, eles colocaram todos os itens roubados dentro do carro do depoente e se organizaram para sair; que sempre ficava um ou dois vigiando as vítimas; que depois de colocar tudo no carro, os bandidos trancaram as vítimas em um banheiro afastado e saíram da casa. Que nenhum usava máscara. Que as vítimas de sexo masculino (o declarante, seu irmão e seu cunhado) foram tratados de maneira mais bruta e as ameaças foram mais intensas; que por isso não tiveram uma boa visão da situação geral; que teve uma visão breve, mas nítida dos dois primeiros autores, pois coincidentemente estava virado para a porta por onde eles entraram rendendo sua irmã. Que na delegacia mostraram direto a foto do acusado e não teve dúvidas desses dois indivíduos. Que os criminosos aparentavam saber a rotina e a vida de seu pai".



    De forma harmônica com a versão acima, importante mencionar as informações prestadas pelas demais vítimas Eni, Fernando e Hugo, conforme também constante da r. sentença combatida, in verbis:



    “(...) Que estava reunida com sua família quando sua filha e seu genro foram abordados por dois criminosos ao chegarem em casa; que a filha e o genro entraram na casa já rendidos com uma arma apontada para eles; que tentou sinalizar para os outros, mas não tinha como falar pois os criminosos já estavam fazendo ameaças. Ao entrarem, os criminosos pediram que todos ficassem deitados, amarraram todos da família, menos a depoente, e procuraram por dinheiro e um cofre. Que falou que não tinha cofre na casa. Que os criminosos começaram a falar pelo celular com alguém de fora; que davam as indicações de como estava dentro da casa. Passado um tempo, pediram o controle do portão, abriram, e mais dois indivíduos entraram na casa; que os dois primeiros rapazes que entraram estavam sem máscara (que, após os acontecidos, reconheceu pela televisão o acusado atuando no crime de Taguatinga). Que reviraram a casa procurando dinheiro e o cofre; que foram ao seu quarto, que levaram a declarante junto; que acharam 10 mil reais. Que levaram muitos relógios, perfumes e malas com qualquer coisa de valor; que os criminosos queriam que o marido da depoente chegasse; que, segundo os autores, eles já estavam monitorando a rotina da casa há alguns dias. Que reconheceu três deles, pois quando a levaram para o quarto do casal conseguiu ver um que era gordinho, um dos olhos claros e um que tinha marcas de espinha no rosto. Que reconheceu na delegacia por fotografia; que mostraram alguns rapazes, não reconheceu, mas depois conseguiu reconhecer os três. Que viu pela televisão o assalto em Taguatinga e visualizou um dos autores, que acha que o nome dele é Maicon. Que o evento em Taguatinga lhe trouxe à memória e não restou dúvida sobre o assaltante, que já tinha feito o reconhecimento na delegacia. Que subtraíram um montante de R$ 8.000,00 em espécie, perfumes, relógios, entre outros objetos, bem como o veículo. Declarou que um dos criminosos teria informado que estavam monitorando a casa. Que teve um prejuízo avaliado em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Que ficou com a cabeça erguida no tempo do assalto, que pôde ver o rosto dos assaltantes; que os dois que entraram primeiro eram o que tinha o rosto com marcas de espinha e mais outro que também era magro; os dois que entraram depois o de olhos verdes e o que era mais forte. Que não reconhece por nome os acusados, que reconheceu pelas fotos. Que o acusado que viu na televisão foi o que tinha o rosto com marcas de espinha” (vítima Eni).



    “Que, no dia 22 de dezembro de 2020, estava chegando de carro com seu marido, depois de uma ida à academia; que estava dirigindo; que eram, aproximadamente, 21h. Que abriu o portão elétrico, estacionou na garagem, quando ouviu alguém batendo com uma arma no vidro do carro; que o indivíduo anunciou o assalto; que outra pessoa veio pelo lado do passageiro e abordou seu marido; que a declarante saiu do carro. Que falou para o assaltante ficar com o carro, sua bolsa e seu celular; que os criminosos insistiram em entrar na casa, não se contentando com o carro. Que os assaltantes conduziram a depoente e seu marido para o interior da casa de sua mãe; que estavam dentro da casa sua mãe, seus dois irmãos, dois sobrinhos (de 3 e 2 anos) e sua filha de 1 ano e 9 meses que estava dormindo no berço. Lá dentro eles procuravam insistentemente por mala ou cofre de dinheiro; que amarraram todo mundo na sala. Que, posteriormente, mais dois homens entraram na residência. Que os assaltantes pediram para que as vítimas não ficassem olhando para o rosto deles; que a maioria estava de máscara, mas um deles (o que estava segurando um de seus irmãos) estava sem máscara e a depoente pôde identificá-lo posteriormente na delegacia; que ele era uma pessoa bem magra, de pele parda, estava com um casaco de moletom, que tinha marcas de espinha no rosto. Que o reconhecimento foi por fotografia; que mostraram várias fotografias, que não mostraram diretamente a dele; que a única que reconheceu foi a desse indivíduo, com certeza, notadamente por ter algumas marcas no rosto. Que roubaram um Apple watch, seus documentos pessoais, uma necessaire com perfumes e maquiagens e o carrinho de bebê da sua filha; que teve um prejuízo aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Que não foi agredida, mas foi ameaçada com a arma e verbalmente com ameaças de morte. Que ficou sabendo sobre o envolvimento de alguns dos assaltantes que foram presos em flagrante em Taguatinga; que viu algumas fotos na internet por meio de reportagens sobre o acontecido; que era a mesma pessoa que ela reconheceu. Que se falou que um dos assaltantes estava sem máscara em seu depoimento deve ter sido isso que aconteceu, pois agora já se passaram alguns meses então não tem uma lembrança tão clara quanto na época. Que não mudaria a percepção da pessoa que reconheceu na delegacia, pois viu os traços da pessoa não só a cor da pele” (vítima Fernanda).



    “Que estava chegando em casa por volta de 21h e sua esposa estava dirigindo. Que abriram o portão eletrônico e, assim que foram fechar o portão, foi abordado com sua mulher, na garagem, por dois homens armados. Que no momento da abordagem os indivíduos estavam de máscara; que os dois tinham a pele parda e cabelo crespo; que um era mais alto que o outro; que não lembra como se vestiam, pois já saiu do carro com a arma na cabeça e com a cabeça baixa, mas acha que usavam calça jeans. Que na delegacia o delegado apresentou quatro fotos e perguntou se reconhecia alguém das fotos; que reconheceu um dos autores, que não sabe se era o mais alto ou o mais baixo, não sabendo informar se foi o que o abordou ou sua mulher, mas alegando certeza de ter visto tal pessoa em algum momento dentro da casa. Que foi amarrado por um dos criminosos, bem como informou que a ação criminosa durou aproximadamente 2h e 30min. Que ficou amarrado de bruços, que em alguns momentos virava o rosto e via alguma movimentação, mas os autores deram uma atenção maior na vigilância das vítimas do sexo masculino, com medo deles verem alguma coisa ou de reagirem. Que chegaram mais pessoas, mas não sabe exatamente se mais dois ou três criminosos. Que houve ligação para pessoas externas da casa. Que a todo momento os assaltantes ficavam ao telefone relatando tudo o que se passava dentro da casa. Que levaram seu notebook e um valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Que os bandidos estavam atrás de um cofre de dinheiro, mas não havia nenhum na casa. Que não recuperou nada. Que não foi agredido fisicamente. Que num momento um dos assaltantes deu uma cutucada com o pé em sua costela; que foi constantemente ameaçado para revelar onde estaria o cofre. Que a pessoa que cutucou sua costela usava uma calça jeans bem larga. Que tinha uma pessoa cuidando de quem estava amarrado. Que essa pessoa tinha o olho bem claro, mas não foi quem o declarante reconheceu; que ele era mais baixo que o declarante. Que o reconhecimento se deu pela exposição de quatro fotos de pessoas distintas. Que não teve dúvidas da pessoa que reconheceu nas fotos. Que o delegado não revelou o modo que escolheu as fotografias. Que a pessoa que reconheceu tinha a pele parda e cabelo crespo. Que teve certeza da pessoa que reconheceu, mas não sabe em que momento dos fatos a viu. Que havia uma caminhonete S-10 na casa e os autores tentaram roubá-la, mas levaram só o carro que estava na vaga de trás da garagem. Que os suspeitos estavam de máscara, mas abaixavam as máscaras a todo momento, pois estavam ofegantes. Que antes de fazer o reconhecimento das fotos não lembra se comentou para os policiais ou para o delegado como era a fisionomia dos autores; que não lembra se falou que reconheceu a pessoa que abordou ele” (vítima Hugo).



    Por outro lado, o policial civil Paulo Roberto Tavares Brandão, servidor público, munido de fé pública, em Juízo, declarou o seguinte, conforme igualmente lançado na r. sentença objurgada, in verbis:



    “Que só esteve presente na casa das vítimas; que as conduziu para a 3ª DP. Que é lotado na divisão de operações especiais; que estavam em uma operação no Gama e retornando à base; que chegou ao conhecimento deles um assalto em andamento numa residência no Cruzeiro; que se deslocaram para o local; ao chegarem lá os autores já tinham se evadido da residência; que fizeram a busca no local e estava tudo tranquilo; que conduziram as vítimas à delegacia para realizar a ocorrência; que as vítimas estavam bem assustadas. Que as investigações ficaram por conta da CORPATRI, que não sabe em que momento foi inserido como responsável pela investigação; que não tem mais informações. Que, num segundo evento, sua unidade participou mais diretamente, que foi em um assalto com restrição de liberdade de uma pessoa em Taguatinga; que um dos autores estava envolvido; que não tem certeza pois não estava envolvido”.



    Imperioso que fique aqui consignado que, nos interrogatórios prestados pelos acusados ADRIANO e DANIEL, no mesmo sentido, estes confessaram suas participações no crime, estando, assim, em sintonia com os depoimentos acima transcritos. É o que se verifica de seus interrogatórios prestados em Juízo, nos termos adiante reproduzidos e constantes da r. sentença recorrida, in verbis:



    “Confessou o crime, sem tecer maiores detalhes, porém ressaltando desconhecer a pessoa de Maykon. Que já tinha sido preso anteriormente e cumprido pena de um ano” (interrogatório de Adriano).



    “Confessou sua participação no crime, alegando que naquele dia tinha conhecido um pessoal quando foi jogar futebol; que foi jogar perto da casa; que não tinha informações sobre a casa; que a intenção era roubar um carro. Que estavam com um simulacro de arma de fogo; que viu o carro passar pelas redondezas e decidiu roubá-lo. Que acabaram entrando na residência do motorista, porém ficaram por vinte minutos sem amarrar nenhuma vítima. Que estavam em um veículo UP branco, o declarante e mais duas pessoas. Confirmou a participação de Adriano no crime, porém alegou não conhecer a pessoa de Maykon. Que a ideia de roubar o carro foi sua. Que usaram mais de um simulacro de pistola, bem como alegou que as ligações realizadas ocorreram entre os autores dentro da casa; que não era com ninguém do lado de fora. Que não tinha usado drogas no dia dos fatos. Reiterou não conhecer Maykon. Que estava passando por um momento difícil, sem dinheiro e sem trabalhar, que se deixou levar pela falta de dinheiro e se submeteu a roubar, mas em nenhum momento tinha a intenção de roubar a casa. Que foi preso em flagrante no dia 10 de janeiro roubando outra casa em Taguatinga. Que nunca cumpriu pena, só quando era menor de idade, por roubo. Que a foto com uma arma de fogo que consta no processo estava em seu celular e foi tirada no dia dos fatos” (interrogatório de Daniel).



    Noutro giro, não obstante a negativa de autoria por parte do acusado Maykon, as demais provas existentes nos autos, demonstram que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório coligido. Transcreve-se adiante seu interrogatório, conforme anotado na r. sentença singular, in verbis:



    Afirmou não ter participado do crime, alegando que no dia dos fatos estava circulando pela cidade fazendo entregas das suas mercadorias, não podendo afirmar o local especificamente, pois fazia entregas por todo o Distrito Federal. Que morava na Ceilândia Sul e sua loja era virtual, mas tinha um ponto na Feira dos Goianos como ambulante. Que tinha um Peugeot HJN7G83, à época dos fatos, com um adesivo da maçã da Apple, na parte de trás do veículo. Nega ter dado qualquer apoio ao crime em comento, relatando que sempre está passando pela EPTG, que fazia entrega na região até às 23h30min. Reconheceu os números 982626385 (seu número de uso particular), 996246309 (número de sua mãe), 991689759 (WhatsApp business para uso exclusivo da loja) e 996972501 (número do seu pai). Que não tem como dar com certeza da sua localização, mas pode ter estado nas proximidades, pois faz muitas entregas na região do Cruzeiro. Que não se lembra de alguma pessoa específica que tenha atendido por ali. É possível que tenha feito alguma ligação no momento do crime, mas não conhece a pessoa de Wilson R. Júnior, podendo ser seu cliente. Quanto ao seu reconhecimento por uma das vítimas, entende que está nessa situação pelo seu passado, pois estava trabalhando na data do crime. Que durante a semana chegava em casa em torno de 23h40min. Que só conheceu Daniel e Adriano após o fato, no dia da audiência anterior e depois no sistema prisional. Que conhece Paulo Henrique Lira. Que já cometeram um delito juntos no passado, mas pagou e cumpriu a pena com bom comportamento. Que hoje seus caminhos são outros; que conhecia Paulo Henrique de Ceilândia; que foi uma tolice de jovem; que ficou sete anos preso por roubo. Que estava em prisão domiciliar; que saiu do presídio em junho de 2019. Que depois que foi para o CPP, recebeu um emprego na FAP e se dedicou ao trabalho; que por atraso em salários decidiu criar seu próprio e-commerce, tomou gosto pelo trabalho e aprendeu a praticar atos lícitos; que não tinha uma justificativa para roubar dia 22 de dezembro porque essa data é uma das melhores para qualquer comerciante. Que foi ouvido na delegacia e logo depois foi preso preventivamente; que depôs que estava trabalhando, que um policial lhe mostrou o depoimento e que estava escrito que o depoente desconhecia todos os fatos; que assinou seu depoimento na forma descrita. Que depois que saiu da FAP, como já tinha uma filha e dois enteados, teve que buscar meios de trabalho lícito; que sua tia trabalhava na Feira dos Goianos; que ela lhe apresentou diversos feirantes; que viajava para trazer mercadorias para feirantes e todo trabalho que lhe era oferecido; que depois viu uma oportunidade no mundo digital, então criou suas lojinhas no Instagram; que essas lhe deram um retorno financeiro alto; que durante a pandemia começou a vender máscaras de poliamida e elastano; que fazia anúncios no seu Instagram, na OLX, no Mercado Livre, no Facebook e no Market Place; que também enviava seus produtos para blogueiros; que tinha diversas encomendas. Que seus clientes eram de Brasília em geral, do Sol Nascente a Park Way; que circulava por Brasília inteira independente do horário; que tinha clientes no Cruzeiro e no Sudoeste; que seu público-alvo era de classe média a alta; que vendia muito para militares. Que entregava os produtos com seu carro; que fazia entregas sem horário, muitas vezes depois do horário de trabalho normal; que os pedidos perto do natal aumentam bastante; que estava vendendo 500 máscaras por dia; que é possível afirmar que no dia 22 de dezembro fez várias entregas. Que em toda atividade, tanto laboral quanto de lazer, o depoente tem que passar pela EPTG, pois essa via termina frente à sua casa. Que é de rotina pegar um trânsito mais pesado na EPTG, que pode ter pego um engarrafamento na data dos fatos. Que é normal do trânsito, com engarrafamento, ficar atrás do mesmo veículo por bastante tempo. Que nunca fez uma ligação telefônica para nenhum dos dois acusados; que conheceu eles no sistema prisional. Que em seu histórico de furtos do seu passado, o seu modus operandi não era de entrar em casas alheias para roubar; que nenhum caso de acusação que estava envolvido era de roubo de residência. Que pelo seu mínimo de experiência de roubos, não usaria seu próprio carro e celular para dar cobertura a um delito; que disponibilizou seu carro para ser periciado pelos policiais e a senha de seu Icloud”



    Desse modo, não vejo como afastar a conclusão a respeito da participação do acusado MAYKON, consoante concluído pela r. sentença objurgada, conforme trecho adiante transcrito, in verbis:



    “(...) Ao contrário do que alega a defesa de Maycon, há provas suficientes de que este participou da ação delitiva. A defesa técnica sustenta que o carro de Maycon (Peugeot 307 Preto, placas HJN 7G83/DF) poderia estar à frente do veículo subtraído na EPTG, por se tratar de uma via conhecida, de grande circulação, e o veículo teria sido apontado apenas porque o réu fora condenado anteriormente por roubo.



    Tal argumentação não merece guarida. Extrai-se dos autos que a linha investigativa captou imagens do Peugeot trafegando pela EPTG, num curto espaço de tempo, próximo ao Ford/Fiesta, tendo sido identificado como pertencente a Maycon. A autoridade policial menciona que o automóvel foi fotografado em 03 (três) máquinas (radares), “passando três segundos à frente do FORD/FIESTA roubado, inclusive na mesma faixa” (ID 85026598, fl. 02).



    A alegação de que - por estar adiante - afastaria sua participação, é descabida porque poderia estar dando cobertura ou indicando o caminho a ser percorrido na fuga.



    Sabe-se que realmente a EPTG é local de grande movimentação de veículos, porém o fato teria ocorrido em horário avançado, por volta de meia noite, o que diminui sobremaneira a quantidade de carros no local.



    Já o argumento de que existia o veículo Up para dar cobertura também deve ser afastado. Conforme se vê dos autos, claramente um dos indivíduos que praticou o delito veio de outra direção e, no momento da fuga, alguns entraram no Up e outro partiu na direção oposta, não tendo seguido com os demais autores, o que indica mais uma forma de fuga planejada pelos acusados, possivelmente tendo se dirigido a um terceiro carro utilizado na ação delitiva (ID 85025727 - pg. 19).



    Por outro lado, após a identificação do veículo pertencente a Maycon, o réu foi submetido a reconhecimento por fotografia, tendo a vítima Hugo apontado com 80% de semelhança como um dos autores do fato e, em juízo, afirmou ter certeza ao indicar Maycon. Disse que viu o rosto do acusado (ID 85025727).



    Não bastasse isso, a quebra de sigilo telefônico de terminal pertencente a Maycon aponta que o mesmo estava nas proximidades do local do fato. Tal informação é compatível com a imagem verificada no sentido de que um dos autores utilizou outra rota de fuga, ao deixar a residência das vítimas. Isso afasta a tese da defesa de que estava em lado oposto ao da prática delitiva. Em suma: a versão de Maycon ficou isolada nos autos. Argumentou que vendia máscaras e que no dia estava fazendo entregas a clientes, pois é uma época de muitas vendas, mas deixou de indicar pelo menos um comprador. Lembre-se que já era quase meia-noite quando trafegavam pela EPTG, informações que demonstram não ser crível a s